Tribunal: TJSP
Processo: 2068021-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2068021-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ALUISIO
MONTEIRO DE CARVALHO e Paciente ELAINE CRISTINA ALMEIDA DA SILVA
ANDRADE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068021-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2068021-96.2020
Impetrante: Aluísio Monteiro de Carvalho
Paciente: Elaine Cristina Almeida da Silva Andrade Oliveira
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo
Voto no 17765
Habeas Corpus Execução - Coronavirus

Prisão
domiciliar
Inviabilidade -
Constrangimento ilegal não verificado

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Aluísio Monteiro de Carvalho, advogado, em
favor de Elaine Cristina Almeida da Silva Andrade Oliveira,
alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo
em referência.
Em breve síntese, o impetrante afirma que a
Paciente
cumpre
pena
atualmente
em
regime
semiaberto,
pretendendo a concessão da prisão domiciliar em razão da pandemia
do COVID-19, bem como porque possui dois filhos menores de 12
anos de idade, os quais permanecem sob os cuidados dos genitores
da Paciente (além do avô), pessoas já idosas e do grupo de risco,
necessitando retornar ao lar para cuidar dos filhos e isolar os pais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068021-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
idosos. Alega, também, que a Paciente terá direito à progressão de
regime em 31/07/2020.
Requer, assim, a progressão ao regime aberto
ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 59/63) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. (fls.
67/70).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme já exaustivamente destacado na
decisão liminar, a alegação do risco de contaminação pelo COVID-19
não deve ser motivo para a soltura de presos.
A Paciente não preenche os requisitos do
artigo 117 da LEP, pois não faz parte do grupo de risco; cumpre
pena por delito praticado mediante violência ou grave ameaça contra
a pessoa; não comprovou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas
pessoas em geral; e não atingiu os requisitos para a progressão ao
regime aberto, não podendo, portanto, ser beneficiado nos termos da
Recomendação no 62/2020.
Ademais, conforme informações do Secretário
da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo, ao
Corregedor Geral de Justiça, diversas providências estão sendo
tomadas no sistema prisional a fim de preservar a integridade física
dos detentos, baseadas nas recomendações da Organização Mundial
da Saúde e não há informação nos autos de que a ele não esteja
sendo dada a devida assistência ou que esteja padecendo de alguma
enfermidade.
Outrossim, há por parte de muitos uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068021-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
grande preocupação com os presos ou adolescentes internados,
pessoas que praticaram delitos e estão respondendo a processo ou
cumprindo penas ou medidas socioeducativas.
Mas, existem outras que nada de mal fizeram.
Ao contrário, são vítimas de toda sorte de infortúnios e estão
segregadas da sociedade claro que para o bem elas, mas
inquestionavelmente segregadas e não vejo qualquer preocupação
maior ou que seja dada importância à situação delas, inclusive pelos
meios de comunicação.
Falo das crianças e adolescentes abrigados por
incontáveis razões. Mas, certamente em raríssimos casos foram eles
que deram causa ou motivo para serem abrigados.
Sem dúvida estão em abrigos e ordinariamente
muito bem cuidados, embora com toda dificuldade existente para
que eles sejam mantidos. Muitos somente funcionam bem graças a
generosidade de terceiros.
Os que estão abrigados também correm efetivo
risco de contaminação pelo COVID19 e em muitíssimos casos esse
risco é ainda maior, pois, é muito difícil, senão praticamente
impossível, fazer com que crianças de tenra idade tenham os
cuidados tão recomendados, tais como: manter distância para evitar
contato físico, lavar as mão com frequência, evitar colocar as mãos e
objetos na boca, usar lenço quando espirrar, usar máscara de
proteção e tantas outras que não é possível elencar.
Não
podem
ser
retiradas,
liberadas
ou
dispensadas dos abrigos.
E os que delas cuidam também estão expostos
e muito a riscos.
Portanto, o risco existe e é para todos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068021-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Ademais, nada de novo foi trazido aos autos
que pudesse alterar a situação fática do Paciente.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária e devida no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator